Tribunal: TJES
Processo: 0006907-86.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006907-86.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO RIBEIRO SILVA e outros

APELADO: ALEXANDRE HERCULANO RIOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. RECIBO DE PAGAMENTO JUNTADO PELO REQUERIDO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA PELO AUTOR. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada visando o pagamento de parcela de R$ 75.000,00, com vencimento em 20 de março de 2020, referente a contrato de promessa de compra e venda de imóvel no valor total de R$ 1.250.000,00. O requerido alegou o pagamento da referida parcela, apresentando recibo datado de 13 de janeiro de 2020 e subscrito pelo autor. O autor impugnou genericamente o documento e não comprovou sua falsidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recibo apresentado pelo requerido constitui prova idônea de quitação da parcela objeto da cobrança; e (ii) avaliar as consequências processuais da ausência de prova da falsidade do documento impugnado pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recibo apresentado pelo requerido, datado de 13/01/2020, atende aos requisitos do art. 320 do Código Civil, demonstrando a quitação da parcela cobrada.

A impugnação genérica apresentada pelo autor não afasta a presunção de validade do documento, especialmente diante de sua inércia em especificar ou produzir provas para comprovar a alegada falsidade.

A testemunha ouvida em juízo confirmou ter digitado o recibo e presenciado a subscrição do documento pelo autor, o que reforça a validade da quitação da obrigação.

Conforme jurisprudência consolidada, na ausência de provas que infirmem a autenticidade do recibo, prevalece a presunção de quitação da obrigação nele declarada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O recibo de pagamento apresentado, atendendo aos requisitos do art. 320 do Código Civil, presume-se idôneo para comprovar a quitação de obrigação contratual, salvo prova em sentido contrário.

A impugnação genérica à validade de documento particular, desacompanhada de prova de sua falsidade, não afasta sua presunção de autenticidade e eficácia jurídica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por

GUSTAVO RIBEIRO SILVA

em face da r. sentença proferida no evento nº 9692390 pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação de cobrança
” ajuizada em seu desfavor e também de ANAMARIA REZENDE SOARES PINTO por
ALEXANDRE HERCULANO RIOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “condenar os requeridos ao pagamento de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) em favor do requerente, devendo ser corrigido pelos índices adotados por este Poder Judiciário (INPC/IBGE) desde a data de seu vencimento, bem como incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação”.

Nas razões recursais juntadas no evento nº 9692397, o apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
“o recibo juntado foi inclusive assinado pelo apelado, não tendo havido impugnação técnica à assinatura acostada no recibo. Era ônus exclusivo do apelado requerer prova pericial grafotécnica caso considerasse haver alguma irregularidade com a assinatura firmada no recibo, o que não fez” (fl. 03);
(II)
“a prova documental foi corroborada por meio de depoimento da testemunha ouvida em audiência, devidamente compromissada e não contraditada. A testemunha afirmou categoricamente que presenciou o Requerido assinando o recibo em sua frente, o que põe uma pá de cal sobre o assunto” (fl. 04); e que
(III)
“eventual alegação de falsidade da assinatura presente no recibo atrai para a parte que alega tal fato o ônus de requerer a instauração de incidente de falsidade documental, sob pena de preclusão” (fl. 05).

Na instância originária,
ALEXANDRE HERCULANO
ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor de
GUSTAVO RIBEIRO SILVA
e ANAMARIA REZENDE SOARES PINTO afirmando o inadimplemento da parcela de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), com vencimento em 20 de março de 2020, relativo ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel acostado nas fls. 12-15-verso, com valor total de R$ 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil reais).

Lado outro, em sede de defesa, o requerido
GUSTAVO RIBEIRO SILVA
alega o pagamento da referida parcela com amparo no recibo juntado na fl. 64, datado de 13/01/2020, subscrito pelo autor.

Referido documento, que atende aos requisitos do artigo 320, do Código Civil
1
, foi impugnado apenas genericamente pelo requerente, que quando intimado para especificar as provas que pretendia produzir (fl. 78), permaneceu inerte.

Não comprovada a falsidade do recibo de fl. 64 pelo requerente, considera-se o mesmo documento idôneo para a demonstração da quitação da parcela cujo inadimplemento foi sustentado pelo autor, conforme reiterada jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECIBO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALSIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. No caso em apreço, alega o apelante que ajuizou reclamação trabalhista e que, realizado acordo, seu advogado deixou de repassar as verbas adimplidas por sua antiga empregadora. 2. A prova de quitação de dívida exige a apresentação de documento do qual constem os elementos previstos no art. 320 do CC. 3. O instrumento apresentado pelo apelado preenche os aludidos requisitos, sendo válido para a prova da quitação. 4. Arguindo o apelante a falsidade da assinatura nele aposta, o ônus da prova era seu, na forma do art. 429, I CPC. 5. Não o fez. 6. Tampouco cabe determinar-se, agora, a produção de prova pericial grafotécnica ante a preclusão. 7. Apelação a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0004057-17.2009.8.19.0010; Bom Jesus do Itabapoana; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Horacio dos Santos Ribeiro Neto; DORJ 15/04/2024; Pág. 472)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM. Contrato de mútuo pactuado de forma verbal. Apelo da parte ré. Prescrição. Não há falar em prescrição, porquanto aplicável à espécie o prazo decenal, pois se trata de contrato de mútuo pactuado de forma verbal. Da quitação do empréstimo. Ausente impugnação específica da parte autora ao recibo constante dos autos, há de ser acolhida a quitação do empréstimo. Há verossimilhança na versão do réu. A autora cita na inicial que o valor emprestado era referente ao pagamento de despesas e regularização do imóvel. O recibo faz menção a empréstimo para compra de apartamento. Não é crível que a autora assinaria documento de recibo em branco alcançado por seu ex-companheiro, em época em que se discutia a dissolução da união estável. Não reconhecendo como sua a assinatura, caberia adotar as medidas judiciais específicas, incumbindo a ela o ônus da prova quando se tratar de falsidade ou de preenchimento abusivo, nos termos do art. 429, I, do CPC. Sentença reformada. Inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso provido. (TJRS; AC 5009222-12.2023.8.21.0010; Caxias do Sul; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Roberto José Ludwig; Julg. 17/07/2024; DJERS 24/07/2024)

Ademais, verifica-se que a única testemunha ouvida em Juízo afirmou, de maneira expressa, que digitou o aludido recibo e presenciou o requerente
ALEXANDRE HERCULANO
subscrevendo o documento, o que reforça a validade da quitação da parcela do contrato de promessa de compra e venda com vencimento em 20/03/2020.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
D
O
U
-
LHE

PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau a fim de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DAR
-
LHE

PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau a fim de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.